Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736976-53.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS, CELIA MARIA CORREIA DOS SANTOS APELADO: CELIA MARIA CORREIA DOS SANTOS, AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS DESPACHO Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS e por CELIA MARIA CORREIA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 72125836, por meio da qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como para condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, devidamente atualizados. No ID 72611828, uma das procuradoras da apelante AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS noticiou a renúncia do mandato, em virtude da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios. Por tais razões, requer o seu descadastramento como representante da parte, bem como de todos os advogados substabelecidos com reservas de poderes pela renunciante. É o relatório. Decido. Consoante preconiza o caput do artigo 112 do Código de Processo Civil, (o) advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Conquanto a ciência do constituinte quanto à renúncia prescinda de forma solene, mostra-se necessária a efetiva demonstração quanto à ciência inequívoca do destinatário. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (a) renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209). Sobreleve-se que é de salutar importância que o cliente seja devidamente cientificado da renúncia de seu procurador, uma vez que, consoante entendimento recente emanado pela Corte Cidadã, (a) renúncia de mandato devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado (4a Turma. AgInt no AREsp 2.343.002-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/2/2024). Nessa linha, o simples e-mail retratado no ID 72611828 – Pág. 2, sem a confirmação de que o destinatário é a parte constituinte, não comprova, a contento, a efetiva ciência do cliente quanto à renúncia, notadamente quando sequer é possível verificar a confirmação de leitura do documento. Ante o exposto, intime-se a patrona subscritora da petição de ID 72611828 para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a efetiva comunicação da parte, por meio idôneo, quanto à renúncia do mandato, sob pena de permanecer cadastrada como advogada no processo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025 às 15:31:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora